Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005825-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONEI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 019.399.171-31 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), ESTACAO SORRISO ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.807.508/0001-06 (APELANTE), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (APELANTE), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL REJEITADAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO.

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.

EXTRAÇÃO DESNECESSÁRIA DE DENTE.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA E FRANQUEADA.

DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO
.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação indenizatória decorrente de falha em tratamento odontológico, condenando-as solidariamente a
o pagamento de danos materiais,
morais
e estéticos
, além da reabilitação odontológica do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
saber
: (i) se a franqueadora detém legitimidade passiva para responder pelos danos; (
ii
) se o laudo pericial
é válido
; e (
iii
)

se há responsabilidade das rés pela falha na prestação de serviço, com a consequente comprovação de danos, e qual o valor adequado para a indenização
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ilegitimidade passiva da franqueadora é rejeitada com base na Teoria da Aparência e na responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo, conforme o Código de Defesa do
Consumidor. A marca conhecida atrai o consumidor e a franqueadora se beneficia economicamente, devendo, por isso, responder pelos danos causados.

4.
A preliminar de nulidade do laudo pericial é rejeitada porque a perícia foi elaborada de forma técnica e imparcial, com a análise de documentos e exames. A mera discordância da parte com as conclusões do perito não justifica a anulação da prova.

5.
Há falha na prestação do serviço, comprovada pelo laudo pericial que concluiu pela desnecessidade da extração do dente. O procedimento violou os princípios de boa prática odontológica e causou danos ao autor. A tese de abandono de tratamento não se sustenta diante das provas.

5. O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais para compensar adequadamente os transtornos suportados
pelo consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 10.000,00
.

Tese de julgame
nto: “
1. A franqueadora responde solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços pela franqueada, em razão da aplicação da teoria da aparência.
2
. O laudo pericial oficial, elaborado de forma clara e fundamentada, não pode ser afastado por mero inconformismo da parte. 3.
A extração desnecessária de dente, comprovada por perícia técnica, configura falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar por danos morais e estéticos
. 4. O
quantum
indenizatório
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quan
do fixada em patamar excessivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X;
CDC,
arts
. 6o, VIII, 7o,
p.u
., e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.426.578/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 23.06.2015; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp

2.131.840/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 08.05.2023; TJMT, Apelação Cível 0000541-62.2015.8.11.0022, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
OdontoCompany
Franchising
LTDA
e
Estacao
Sorriso Odontologia LTDA contra a sentença proferida pela 7a Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Ronei
Rodrigues de Oliveira.

Na origem, o autor alega que buscou tratamento odontológico, mas, sem seu consentimento, foi submetido a uma extração dentária que considera desnecessária. Alegou dificuldades em agendar consultas e um atendimento desrespeitoso, o que resultou em vergonha, dificuldade de mastigação e isolamento social.

Determinada a produção de prova pericial para esclarecer os fatos. O laudo pericial, bem como suas complementações, concluiu que a ré agiu com negligência, imprudência e imperícia. A perícia apurou que a extração do dente era desnecessária e que o dente poderia ter sido restaurado. Também foi constatado que a clínica não seguiu o plano de tratamento contratado e que houve demora nos procedimentos.

A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 1.850,00 a título de danos materiais e de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais e estéticos. Determinou, ainda, que custeiem todos os procedimentos odontológicos necessários à reabilitação do dente extraído, mediante implante dentário, bem como à adequada conclusão do tratamento originalmente contratado, incluindo, se ainda indicado, o tratamento ortodôntico para correção do diastema. Por fim, fixou
o pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios em 20%
sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante
OdontoCompany
Franchising
LTDA
reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, impugna a condenação solidária ao pagamento dos danos materiais e morais/estéticos.

Já a apelante Estação Sorriso Odontologia Ltda. suscita preliminar de nulidade do laudo pericial e, no mérito, pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação, alegando que o autor teria abandonado o tratamento e os pagamentos, circunstância que, em seu entender, afastaria sua responsabilidade. Subsidiariamente, requer a redução dos valores fixados na condenação.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A
OdontoCompany
Franchising LTDA arguiu em sua defesa a preliminar de ilegitimidade passiva, reiterada nas razões de sua apelação. Aduz que, na qualidade de franqueadora, não participou diretamente da relação de consumo com o autor, sendo sua responsabilidade restrita à cessão do uso da marca e ao suporte técnico e de gestão para a franqueada. Portanto, não poderia ser responsabilizada pelos serviços prestados pela
Estacao
Sorriso Odontologia LTDA.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que adota a Teoria da Aparência, responsabilizando todos aqueles que, de alguma forma, participam da cadeia de fornecimento e que, aos olhos do consumidor, se apresentam como provedores do serviço.

Nesse sentido:

“[...] Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade solidária de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico. [...] (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2131840 AM 2022/0149548-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023).”

No caso em apreço, o autor, ao buscar tratamento odontológico, foi atraído pela publicidade da marca "
OdontoCompany
", que é nacionalmente conhecida. A identidade visual, o padrão de atendimento e os materiais promocionais criam a legítima expectativa de que o serviço será prestado com o padrão de qualidade da franqueadora.

O CDC, em seu artigo 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de produção ou fornecimento de serviços. A franqueadora, ao licenciar o uso de sua marca e sistema, se beneficia economicamente da atividade da franqueada e, por isso, assume o risco do negócio, devendo responder por eventuais danos causados ao consumidor.

Assim, configurada a responsabilidade solidária,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL.

A apelante
Estação Sorriso Odontologia
Ltda
, em seu recurso pugnou pela anulação da perícia judicial e dos laudos complementares, argumentando fragilidade técnica, contradições e ausência de fundamentação.

Contudo, o laudo pericial, bem como o laudo complementar, produzidos pela perita oficial Dra. Fernanda Silva Lemes Ribeiro, foram elaborados após análise dos documentos e exames anexados ao processo. A perita confirmou que a extração do dente era desnecessária e que o tratamento de restauração poderia ter sido feito para preservá-lo. Além disso, respondeu de forma clara e direta a todos os quesitos formulados pelas partes, inclusive com a complementação solicitada.

A perita manteve seu posicionamento original, concluindo que o tratamento não seguiu o plano contratado e que houve negligência, imprudência e imperícia por parte da clínica. A alegação de que a extração
era a única alternativa, devido à fratura e ao risco de infecção, foi refutada pela perita, que considerou o dente passível de tratamento.

A tentativa de anulação da prova pericial não encontra respaldo nos autos.

Nesse sentido:

“[...]
O mero inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial não é suficiente para determinar sua nulidade ou a realização de nova perícia, desde que não haja vícios substanciais que compro
metam as conclusões alcançadas. [...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
00005416220158110022, Relator
: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2024)
.”

“[...]
A mera discordância da parte com relação às conclusões do perito nomeado, sem outros elementos que possam desqualificar a lisura técnica da perícia, não basta para afastar o laudo apresentado,
[...]
(N.U 1025237-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2024,
Publicado
no DJE 03/02/2024)
.”

A perícia foi realizada de maneira técnica e imparcial, sendo o meio mais adequado para a elucidação de
fatos. A mera inconformidade da apelante
com o resultado do laudo não é motivo para sua anulação.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da perícia.

VOTO – MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se à má prestação de serviço odontológico por parte das rés, que resultou em danos materiais, morais e estéticos ao autor.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando
a
comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. Ademais, o art. 6o, VIII, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência.

Conforme a análise dos autos
, restou
evidente que a extração do dente do autor foi um procedimento desnecessário e equivocado. O laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que o dente poderia ter sido tratado e restaurado. A conduta das rés, ao realizar a extração, violou os princípios de boa prática odontológica e agravou o problema estético que o autor pretendia resolver.

Os argumentos das apelantes de que o autor abandonou o tratamento ou que a extração era a única opção se mostram frágeis e desprovidos de sustentação probatória, já que foram expressamente rebatidos pela perícia técnica
que concluiu que não houve abandono por parte do autor e que a demora na realização dos procedimentos era de responsabilidade da clínica. Ademais, a falta de reclamações formais não significa satisfação, pois o paciente, sem conhecimento técnico, confia nas orientações do profissional. Portanto, a tese de abandono não se sustenta diante das provas, e a interrupção do tratamento não pode ser atribuída ao autor.

A responsabilidade das rés, portanto, é solidária, pois ambas integram a cadeia de fornecimento. A franqueadora (
OdontoCompany
) é responsável pela má prestação de serviços da franqueada (
Estacao
Sorriso), uma vez que se beneficia do negócio e cria no consumidor a legítima expectativa de um padrão de qualidade.

Nesse contexto:

“[...]
Cabe
às
franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços
prestados em razão da franquia
.
[...]
(STJ -
REsp
: 1426578 SP 2012/0053099-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2015)
.”

Por outro lado,
embora a falha na prestação do serviço seja comprovada por laudo pericial, a quantificação dos danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, o autor busca a reparação por um tratamento que não alcançou o resultado esperado e que, segundo ele, gerou constrangimentos e dificuldades de mastigação. Contudo, a indenização total de
R$ 20.000,00 arbitrada
na sentença mostra-se desproporcional, recomendando-se sua redução para patamar mais equitativo.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente
para reduzir o
quantum

indenizatório
para R$ 10.000,00, de forma solidária, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025